Tribunal: TJES
Processo: 0003354-32.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003354-32.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN PABLO ROCHA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO
S
180,
CAPUT
,
DO CÓDIGO PENAL,

E 3
09
,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PROVIMENTO. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
A pena de multa fixada em primeiro grau de jurisdição não foi estabelecida em valor proporcional à pena privativa de liberdade, especialmente considerando que enquanto esta foi fixada abaixo do mínimo legal, aquela foi estabelecida acima, evidenciando-se, portanto, a desproporcionalidade, e a necessidade de redimensionamento da pena pecuniária.
2.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, muito embora a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente, o que obsta o início de cumprimento de pena em regime aberto.
3
.
O recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria
materialidade delitiva, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.
4
. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.
5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ruan Pablo Rocha de Jesus
, inconformado com a sentença pro
feri
da pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica

às
fls.
139/145
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03, narra os fatos nos seguintes termos:

“[...]

no dia 24 de ma
i
o
de 2022, por volta das 10h20min, na Rodovia Federal BR 101, KM 296, São Francisco, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia veículo automotor, sabendo se tratar de produto de crime, assim como dirigia veículo automotor, em via p
ú
blica, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

Depreende-se dos autos que o Grupo de Patrulhamento Tático da Rodoviária Federal, realizava ações de policiamento na Rodovia Federal B
r

1
01, mais especificamente no km 296, quando feito sina
l
claro e inequívoca de parada para o condutor do automóvel VM/FOX, placa
O
LU8G89, ocasião em que ao visualizar a guarnição policial, o motorista imprimiu alta velocidade, na tentativa de empreender fuga.

Ato contínuo, os policiais iniciaram acompanhamento tático, quando flagraram o condutor do veículo VW/FOX ultrapassando os veículos, assim como mudando bruscamente de faixa de rolamento e em seguida subindo no passeio, expondo a perigo a integridade física de transeuntes que por ali transitavam e do patrimônio público e particular, gerando assim, perigo de dano.

Por fim, o veículo veio a colidir contra uma placa de sinalização, em seguida abandonou o veículo em frente ao shopping Moxuara, localizado em Av. Mario Gurgel, n° 5353, São Fr
ancisco,
Cariacica/ES, continuando sua fuga a p
é
, sendo seguido pela equipe policial ate o ba
irro São
Francisco, local em que fo
i
alcançado e submetido a procedimento de abordagem.

Dessa forma, a equipe policial identificou o condutor do veículo sendo: RUAN PABLO R
OCHA
DE JESUS, ora denunciado, qual informou para os policiais que não possuía Carteira Na
cional
de Habilitação, alegando ainda que tentou fugir a todo custo porque estaria cumprindo pe
na
regime semiaberto.

Registram ainda os autos que, ao ser realizado identificação veicular minuciosa no automóvel, constou-se a existência de sinais de adulteração na numeração do Chassi e motor, sendo qu
e
através de outros elementos de identificação constaram que o veículo original se trava d
e
VW/FOX, placa
O
PB2508, co
m
restrição de
r
oubo, ocorrido em Cariacica/ES, em 19 de abril de 2022, conforme BU 47568999 de f
l
s. 23/25.

No transcorrer da ocorrência policial, o denunciado informou aos policiais que o veículo seria de u
m
conhecido, cuj
o
apelido
é
‘Baiano’, não sabendo outras informações deste, como nome, telefone ou endereço (f Is. 05/08). Ao ser ouvido pela autoridade policial (fls.09), o denunciado informou "QUE não sabe dizer onde Bahia mora e nem te
m
o contato dele". Tais fatos e circunstâncias, evidenciam que o denunciado tinha pleno conhecimento da orige
m
ilícita do veículo por ele conduzido.
[...].”

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 180,
caput
,
do Código Penal,

e artigo
309
,
do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena
total
d
e
0
1
(
u
m) ano e 0
3
(
três
) meses
de
reclusão, e 06 (seis) meses de
detenç
ão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semi
aberto
, além do pagamento de
12
(
doze
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as razões recursais às fls.
156/159
, a defesa requer a redução da pena de multa ao mínimo legal, bem como
a fixação do regime aberto para
início de
cumprimento da pena
.
Outrossim
, postula o direito de recorrer em liberdade, e a gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao
pedido de
redimensionamento da pena de multa
, para que se estabeleça em patamar proporcional à pena corpórea, tenho que merece acolhimento a irresignação defensiva.

Isso porque, na primeira fase da aplicação da pena de multa, que diz respeito à quantificação de dias-multa estabelecidos para pagamento do acusado, a quantidade varia
conforme prevê o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apenado foi condenado, que, no caso em tela, varia em conformidade com o previsto no art
igo 49, do Código Penal
,
ou seja, de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Como sabido, nes
s
a etapa, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do C
ódigo Penal
, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Com isso, analisando a dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição, é de fácil percepção que a pena de multa fixada na primeira fase não foi estabelecida em
quantum
proporcional à pena-base, considerando que enquanto
a
pena primária foi fixada no mínimo legal, a pena de multa foi estabelecida acima, evidenciando-se, portanto, a desproporcionalidade. Confira-se trecho da sentença:

Ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e considerando que nenhuma delas foi valorada de forma negativa, fixo a pena base em seu mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

A pena de multa foi calculada levando em consideração os mesmos parâmetros para fixação da pena-base.

Portanto, em observância ao princípio da proporcionalidade, estabeleço a pena-base quanto ao crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo, na segunda fase, presente a agravante de reincidência (art. 61, I, do Código Penal), mantenho a majoração procedida na sentença
a quo
, e fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pena que torno definitiva considerando a ausência de causas de aumento e de diminuição a serem consideradas.

Considerando que o réu também foi condenado nas sanções do artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, estabeleço a
pena definitiva para cumprimento de Ruan Pablo Rocha de Jesus em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão,
06 (seis) meses de detenção,
e 11 (onze) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Prosseguindo,
a defesa questiona o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença
, ao fundamento de que a pena foi estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que o réu deveria iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Todavia,
sem razão a defesa
.

Isso pois,
conforme acima elucidado, o regime inicial aberto é cabível
apenas
aos condenados
não reincidentes
, que tem a pena corpórea fixada
abaixo de
04 (quatro) anos de reclusão, o que não é o caso do apelante
Ruan Pablo Rocha de Jesus
, considerando que é reincidente, conforme devidamente reconhecido na sentença objurgada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Houve menção no acórdão atacado ao número do processo e a juntada da certidão de seu trânsito em julgado, apto a justificar a caracterização da reincidência e modificar a conclusão de que o paciente é reincidente depende do exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito na via eleita. 2.
A reincidência, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos, justifica a fixação do regime semiaberto
. 3. A reincidência por crime grave, como no caso em que o paciente foi condenado anteriormente por roubo, também, impede a substituição da pena por medida restritiva de direitos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 851.590; Proc. 2023/0318418-8; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/12/2023; DJE 18/12/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1.143 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...].
2.
Não há ilegalidade no estabelecimento do regime semiaberto na hipótese em análise, uma vez que o agravante é reincidente
e a pena-base foi majorada em razão da presença de circunstância judicial negativa (maus antecedentes). 3. Em casos como o dos autos, em que o réu é reincidente e são reconhecidas circunstâncias judiciais negativas, a jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto a ser cabível até mesmo o regime fechado para penas inferiores a 4 anos de reclusão. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.357.358; Proc. 2023/0157405-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

P
ortanto, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena do réu se deu com amparo nos dispositivos legais e na jurisprudência da Corte Superior,
não havendo que se falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

Noutro giro, no que diz respeito ao desejo de recorrer em liberdade, saliento que se o objetivo do recorrente é ser colocado em liberdade até o julgamento do recurso de apelação por ele interposto, nada lhe adianta que esse pedido seja apreciado no momento da decisão desse recurso, uma vez que terá permanecido preso durante todo seu processo.

Ainda, ressalto que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, seja-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade.

Por derradeiro
, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, apenas para reduzir a pena de multa, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)